Tribunal: TJES
Processo: 5000986-30.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000986-30.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JACKSON BATISTA BRAGANCA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
MATÉRIA
S
JÁ ANALISADA
S
EXAUSTIVAMENTE.

PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ser mitigada ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário ou de uma decisão teratológica. Permite-se por meio da revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei, nos termos do artigo 621, incisos I ao III, do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

2. A revisão criminal, no entanto, não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

3. Na hipótese, a alegação de inépcia da inicial e de nulidade da interceptação telefônica, assim como a tese absolutória, já foram devida e exaustivamente analisadas em primeiro grau e na esfera recursal.

4. O revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

5. Revisão criminal julgada improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000986-30.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JACKSON BATISTA BRAGANÇA
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
JACKSON BATISTA BRAGANÇA
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0037345-12.2012.8.08.0024 (id. 7164415), que manteve sua condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei nº 11343/06).

A douta defesa do revisionando postula (id. 7163346), em síntese, a concessão do benefício da justiça gratuita e a absolvição do requerente com relação ao crime de associação para o narcotráfico, considerando que não restou comprovada sua participação na parte operacional do tráfico, bem
como que a denúncia não narrou de forma precisa e individualizada as condutos dos réus e não houve autorização prévia para a interceptação telefônica.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ser mitigada ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário ou de uma decisão teratológica.

Desse modo, permite-se por meio da revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
nos termos d
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

No entanto, a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo da ação penal.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, publicado no DJe de 14/9/2023).

Feitas essas considerações iniciais, quanto ao pedido de concessão do b
enefício da gratuidade da Justiça foi concedido ao requerente (id. 7717879), razão pela qual passo ao exame da tese absolutória apresentada pela defesa.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do revisionante, verifico que as questões ora apresentadas, já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença (fls. 739/757) e ao ser analisado o recurso de apelação interposto pelo acusado (fls. 1110/1142), que assim restou ementado:

[...] 1.1.
A denúncia ministerial demonstra o respeito ao dispositivo normativo do artigo 41 do CPP, pontuando de maneira clara, precisa e técnica, os fatos delitivos supostamente praticados por todos os réus. Preliminar rejeitada
.

[...]

Mérito.

Recurso das defesas dos corréus.

[...]

2.2. Os elementos de autoria e materialidade das condutas de tráfico ilícito de entorpecentes, prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, encontram-se patentes ao longo da instrução processual, principalmente se forem analisadas as provas de natureza testemunhal, documental e pericial produzidas ao longo do caderno processual. Logo, as teses absolutórias sustentadas pelos réus não possuem suporte suficiente nos autos, visto que todo o contexto de provas – a exceção das negativas de autoria por parte dos envolvidos – é amplamente farto e conduz à comprovação de que praticavam o crime de tráfico de entorpecentes.

2.3. A pretensão objetivando a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 em favor de dois réus não revela suporte probatório na instrução criminal, sobretudo porque as provas são claras ao demonstrar o vínculo associativo entre todos os corréus (artigo 35 da Lei nº 11.343/2006) para a prática reiterada do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

2.4.
A autoria do delito de associação para o tráfico é também caracterizada por meio das relações firmadas entre os corréus, verificando permanência e estabilidade entre as relações de todos, com o intuito de praticar, de maneira reiterada, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.

[...] (grifo nosso).

Com relação à alegada inépcia da denúncia
, o em. Relator do recurso de apelação, Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, afirmou expressamente que foram preenchidos os requisitos do art. 41, do CP, tanto assim, que os réus, dentre eles o acusado, exerceram o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse ponto, verifico que consta da peça acusatória que no período de 02 de agosto de 2012 a 28 de setembro do mesmo ano, a inteligência da polícia militar, em parceria com a GAECO, na denominada “Operação Assepcia”, efetuaram diligências a fim de comprovar a associação do revisionante e dos corréus na prática do crime de tráfico de drogas, no bairro Jardim Marilândia, no município de Vila Velha.

Consta da prefacial, que o grupo era chefiado pela corré Miriam Fortunato Alvarenga Bolza e que o revisionante, em conjunto com outros 06 (seis) corréus atuavam na parte operacional da traficância, possuindo cada um uma função específica.

Especificamente com relação ao revisionante, observo que a denúncia informa que ele foi preso em flagrante com a chefe do grupo, Miriam Fortunato Alvarenga Bolza e com eles foram apreendidas 7
33 (setecentos e trinta e três) pedras de “crack”, dentre elas 10 (dez) pedras maiores
, ainda não preparadas para a venda,
260g (duzentos e sessenta gramas) de “crack”
e R$ 14.224,10 (quatorze mil, duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos), em espécie.

Assim, agiu com acerto o em. Relator do apelo ao não acolher a preliminar quando do julgamento do recurso de apelação.

No que se refere a
alegada nulidade da prova obtida por meio das interceptações telefônicas
, verifico que tal ponto não foi questionado pela defesa quando da interposição do apelo.

Contudo, ao preferir a sentença, a Magistrada
a quo
deixou claro que a
“
interceptação realizada nos autos foi representada pelo Ministério Público e devidamente autorizada pela justiça
”
,

de modo que não verifico nenhuma irregularidade na produção da referida prova, que possa desconstituí-la como pretende o revisionante.

Não bastasse, denoto que tanto na sentença, como no v. Acórdão objurgado, a condenação do acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico se deu com base em outros elementos probatórios e não apenas na interceptação dos diálogos.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Quanto
a tese absolutória defendida pelo revisionante
, melhor sorte não lhe socorre.

Denoto da sentença proferida em primeiro grau (fls. 739/757), que a Magistrada analisou todo o acervo fático-probatório existente nos autos e concluiu que o ora requerente atuou, em conjunto com os corréus, de forma estável e permanente, na traficância.

Ao interpor recurso de apelação, a defesa do revisionante sustentou a tese absolutória, que foi devidamente analisada pelo em. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama. Na oportunidade, esta e. Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, manteve na íntegra a sentença atacada, uma vez que o
s elementos de autoria e materialidade das condutas de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o narcotráfico, foram demonstradas ao longo da instrução processual, por meio das provas de natureza testemunhal, documental e pericial produzidas ao longo do caderno processual.

Verifico, portanto, que o revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido cito os precedentes do
c. STJ
(AgRg na RvCr n. 5.735/DF,
relator

Ministro RIBEIRO DANTAS
, Terceira Seção, DJe de 16.5.2022) e (AgRg no AREsp n. 2.079.054/AM, relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe de 29.6.2022).

E Esse e.
Tribunal de Justiça
, também possui o mesmo entendimento, a teor do decidido na Revisão Criminal nº 00205338320208080000, de
relatoria
do em.
Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, publicado no DJe do dia 18/02/2021).

Desse modo, não há qualquer reparo a ser realizado na decisão anteriormente proferida por esta e. Segunda Câmara Criminal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para julgar improcedente o pleito revisional.